Tribunal: STF
Processo: AI 130893
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FATOS DA CAUSA.
I. - No recurso extraordinário não  se  reexamina  a  prova, devendo
os fatos da causa  ser  considerados  na  versão  do  acórdão
recorrido. Súmula n. 279-STF.
II. -Agravo regimental improvido.